Tribunal: TCU
Processo: 042.794/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Paulo Barbosa Coelho, prefeito de Feira do Maranhão/MA na gestão 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Paulo Barbosa Coelho revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Barbosa Coelho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 180,00 26/2/2014 11.000,00 25/3/2014 20.000,00 1/4/2014 20.000,00 2/4/2014 2.000,00 14/5/2014 6.200,00 20/5/2014 17.500,00 3/7/2014 5.000,00 18/7/2014 100,00 8/8/2014 4.500,00 21/8/2014 1.700,00 21/8/2014 1.200,00 22/8/2014 4.400,00 10/9/2014 1.800,00 26/9/2014 800,00 26/9/2014 155,20 3/10/2014 855,00 29/10/2014 540,00 31/10/2014 155,20 13/11/2014 200,00 21/11/2014 1.262,07 21/11/2014 2.535,66 15/12/2014 155,20 23/12/2014 687,80 30/12/2014 687,80 30/12/2014 593,75 30/12/2014 593,75 30/12/2014 4.800,00 10/2/2014 1.930,10 11/2/2014 38.000,00 20/2/2014 2.810,81 5/3/2014 2.810,81 5/3/2014 5.000,00 10/3/2014 1.620,00 20/3/2014 2.500,00 10/4/2014 540,00 2/5/2014 1.620,00 16/7/2014 7.500,00 30/7/2014 1.080,00 9/9/2014 4.000,00 10/9/2014 155,20 3/10/2014 3.000,00 10/10/2014 2.500,00 14/10/2014 3.000,00 22/10/2014 665,00 4/11/2014 2.500,00 10/11/2014 4.000,00 18/11/2014 2.866,10 21/11/2014 2.265,15 11/12/2014 2.400,00 17/12/2014 40.000,00 10/3/2014 6.000,00 11/3/2014 1.453,98 10/4/2014 1.453,98 8/5/2014 763,98 11/6/2014 1.260,00 11/6/2014 1.260,00 16/6/2014 5.000,00 18/6/2014 763,98 10/7/2014 5.500,00 17/7/2014 2.160,00 28/7/2014 763,98 7/8/2014 1.523,59 8/8/2014 900,00 26/8/2014 4.000,00 10/9/2014 763,98 10/9/2014 763,98 10/10/2014 810,00 29/10/2014 763,98 10/11/2014 2.321,58 14/11/2014 1.620,00 20/11/2014 575,00 15/12/2014 763,98 15/12/2014 9.3. aplicar a Paulo Barbosa Coelho, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 48.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.6. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável.